Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAL PARA PROVENTOS INTEGRAIS. ACIDENTE EM SERVIÇO POR EQUIPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RADICULOPATIA. HIV. ROL TAXATIVO DA LC N. 769/2008. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor comprova que foi aposentado por invalidez em razão de radiculopatia (CID 10:M-54.1), atestada em exame pericial, condição que não está no rol do parágrafo 5o do artigo 18o da LC n. 769/2008, além de não ser classificada como moléstia profissional, tampouco como grave, contagiosa ou incurável, nos termos da Lei.
2. O Supremo Tribunal Federal, antes da edição da EC n. 103/2019, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 656.860/MT, leading case do Tema n. 524, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”.
3. Não resta comprovado o nexo de causalidade entre o acidente que causou a redução da mobilidade do apelante e a locomoção para o trabalho, já que, no laudo pericial oficial, juntado pelo próprio apelante, não há qualquer elemento técnico que confirme suas alegações, e não houve a correlata sindicância.
4. A condição de ser portador do vírus HIV não significa que o apelante possui a Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida, não bastando, para a configuração de doença grave, que tenha o vírus inativo em circulação no organismo, nos termos do artigo 18o, §5o, da LC n. 769/2008.
5. Recurso conhecido e não provido